Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PROCESSO. MUDANÇA. NÃO COMUNICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço, sem a respectiva comunicação ao Juízo, de forma a incidir a multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer.
2. As astreintes destinam-se a compelir o cumprimento da determinação judicial imposta ao réu, com resultados satisfatórios e em prazo razoável, não justificando sua redução quando for fixada em valor proporcional e razoável.
3. Recurso conhecido e desprovido.